Tribunal: TJDFT
Processo: 0713361-24.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0713361-24.2021.8.07.0006 APELANTE: ANGELO SILVA PINTO APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta pelo Autor contra r. sentença que, em ação de exibição de documentos, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Em 7.7.2022, esta Il. Relatora proferiu o seguinte despacho (Id. 36107479): “Trata-se de Apelação em Ação Cautelar em que o Apelante (autor) pleiteia a exibição de documentos. O processo foi julgado extinto, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do Código de Processo Civil. Noto que o Autor não recolheu o preparo, nem, tampouco, requereu a concessão de gratuidade de justiça em suas razões recursais Id. 35354327. Sendo assim, intimo o Apelante (autor) para colacionar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo à época da interposição da Apelação ou que realize, no prazo de 5 (cinco) dias, o preparo (em dobro), na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção.” Em resposta, o Apelante colacionou a petição de Id. 36264983, apenas afirmando que o MM Juiz a quo não se manifestou acerca do pedido de gratuidade da justiça e, portanto, deve se aplicar o entendimento do deferimento tácito do benefício. Sendo assim, o Recorrente deixou transcorrer o prazo sem que tenha apresentado o comprovante de recolhimento do preparo ou recorrido do despacho acima transcrito. As contrarrazões foram apresentadas – Id. 35354337. É o relatório. Decido. Segundo dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil, “no ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” E quanto ao § 2o do citado dispositivo legal, “a insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.” Assim, na ausência de um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso (recolhimento do preparo), não há como prosseguir rumo ao exame de mérito. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora